Tribunal: TJMT
Processo: 1029571-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029571-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029571-97.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a prova pericial pleiteada foi indeferida anteriormente no processo e a parte não recorreu dessa decisão, já que, desse modo, a matéria fica preclusa.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano, além de não indicarem o local e a data do fato alegado.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029571-97.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Regressiva de Indenização julgada procedente para determinar à ré o ressarcimento à autora em R$31.722,40 e R$34.147,69, acrescidos de juros e correção monetária, ambos a contar do desembolso, bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que entende imprescindível a produção de prova pericial, e se reporta superficialmente à necessidade de requerimento administrativo.

Aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação do serviço, e questiona a higidez dos laudos técnicos apresentados, pois afirma que não foram emitidos por profissional habilitado, não trazem sequer a qualificação do subscritor e se limitam a informar
“possíveis causas do sinistro”
. Desse modo, sustenta
“que outros fatores, alheios à responsabilidade da concessionária, podem ter motivado a queima do equipamento”
.

Destaca que os relatórios de interrupção que anexou aos autos comprovam que no sistema não consta registro de qualquer pane elétrica no período em questão que possa ter causado os prejuízos apontados.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora, já que deveriam incidir a partir da citação.

Contrarrazões no ID n. 79793659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029571-97.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante diz que teve sua defesa cerceada visto que não lhe foi oportunizada a realização de perícia nos aparelhos mencionados na lide.

No entanto, essa prova foi indeferida no
decisum
de Id n. 79793645 e ela não recorreu. Logo, a matéria está preclusa.

Rejeito a preliminar.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A esse respeito, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.
(RE 631240, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-220, divulg. 07-11-2014, public. 10-11-2014, RTJ VOL - 00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelada ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia na data indicada, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual requerimento administrativo prévio seria inócuo, e também não procede a arguição de falta de interesse de agir com base nessa justificativa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$31.722,40 e R$34.147,69
, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição das importâncias que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos de sua propriedade.

A apelante sustenta que os laudos apresentados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.

De fato, referidos documentos

contêm apenas a informação de que a descarga atmosférica é a “
causa mais
provável
” das avarias. Desse modo, não atribuem o grau de certeza necessário à constatação dos problemas suscitados pela apelada.

Confira-se trecho do que foi registrado:

“
O presente instrumento visa apresentar as
causas mais prováveis
da(s) avaria(s) observada(s) no aparelho em questão, respeitando-se as limitações técnicas dos laboratórios da
Sintel Telecomunicações
. Cumpre salientar que um laudo técnico definitivo somente poderia ser expedido por laboratório de alta tecnologia, onde a análise de componentes seria efetuada a nível macroscópico”.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. (...) 2.
No entanto, com relação ao sinistro envolvendo a segurada Nadia Elaine Roman Juliani, verifica-se que os laudos juntados às fls. 168/172
indicam a descarga atmosférica como uma causa provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo
. Recurso parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido.
(TJSP; Apelação Cível 1074904-67.2020.8.26.0100; relator Felipe Ferreira; 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; julgado em 25/03/2021; data de registro: 26/03/2021). (Sem destaque no original).

Além disso, não indicam o local, a data e a hora do evento (ID n. 79793612), circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destinam.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e, com isso, inverto os ônus sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021